Tribunal: STF
Processo: AI 452574
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-13
Data de publicação: 2005-12-13

Ementa:
1. O acórdão regional conforma-se à jurisprudência desta Corte,
segundo a qual, nos termos do art. 37, XI, da Carta Magna (redação
originária), as vantagens pessoais são excluídas do teto
constitucional.
2. Também é inaplicável o dispositivo
constitucional mencionado a partir da redação que lhe foi conferida
pela EC 19/98, pois, segundo reiterados precedentes deste Tribunal,
sua eficácia dependia de lei regulamentadora específica.
3. Quanto
 à inclusão dos abonos e das antecipações salariais no teto de
vencimentos, tal aspecto não foi devidamente prequestionado, pois
qualquer questão que se pretenda impugnar deve ter sido examinada
explicitamente pelo acórdão recorrido, sob pena de supressão de
instância inferior.
4. Agravo regimental improvido.